Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000249-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA MARCONDES LARIOS SILVA - CPF: 057.750.758-38 (AGRAVANTE), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Tânia Cristina Marcondes Lários Silva contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de NU Financeira S.A. A agravante alega desconhecer a dívida inscrita em cadastros de inadimplentes, o que teria impedido a concessão de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., e pleiteia a suspensão da negativação. O juízo de primeiro grau indeferiu a medida por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados, de forma concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

2. A probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada, pois a simples impugnação da dívida e a apresentação de Boletim de Ocorrência não afastam, de plano, a presunção de veracidade dos registros internos da instituição financeira.

3. Há necessidade de dilação probatória para apurar a eventual fraude alegada, especialmente diante da existência de movimentações financeiras na conta vinculada à agravante, o que impede a concessão da tutela de urgência em caráter antecipado.

4. O risco da demora não se configura de forma iminente, pois a restrição de crédito, por si só, não representa dano irreparável, sendo possível eventual reparação por meio de indenização, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A concessão da tutela, nos moldes requeridos, poderia resultar na antecipação indevida do mérito da demanda, sem a devida instrução probatória, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A mera impugnação da dívida e a apresentação de Boletim de Ocorrência não afastam, por si sós, a presunção de veracidade dos registros da instituição financeira.

3. Quando há necessidade de dilação probatória para a verificação dos fatos alegados, a tutela de urgência deve ser indeferida para garantir a ampla instrução do processo.

4. A restrição de crédito, isoladamente, não configura risco de dano irreparável, sendo possível eventual compensação por meio de indenização em caso de procedência da demanda em que se questiona a relação jurídica que ensejou o apontamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1013375-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1016431-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tânia Cristina Marcondes Lários Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito nº 1000995-92.2024.8.11.0027 ajuizada contra a Nu Financeira S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança e retirada do nome da autora/agravante dos cadastros de proteção ao crédito.

A agravada sustenta que a suposta contratação que deu azo à negativação decorre de fraude, devidamente comunicada às autoridades, como comprovam os documentos acostados à petição inicial, de modo que a manutenção da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito está impossibilitando a obtenção de crédito agrícola, essencial à manutenção de suas atividades, causando prejuízos significativos.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela recursal antecipada para determinar a imediata exclusão do seu nome dos

órgãos de proteção ao crédito, especialmente SERASA e SPC, sob pena de MULTA DIÁRIA de R$ 500,00(quinhentos reais).

A liminar vindicada foi por mim indeferida (Id. 262234790).

Conta o
decisum,
interpôs o Agravo Interno de Id. 263034796.

A instituição financeira agravada apresentou contrarrazões tão somente em relação ao agravo interno (Id. 267062756), ficando inerte quanto ao agravo de instrumento (Certidão de Id. 267761289)

A matéria dispensa manifestação do Ministério Público Estadual.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por TÂNIA CRISTINA MARCONDES LÁRIOS SILVA contra NU FINANCEIRA S.A., alegando que, ao buscar a concessão de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., teve o pedido negado em razão de anotações nos cadastros de inadimplentes em seu nome, constando dívida com a requerida no importe R$ 19.966,92, o que ensejou a propositura de demanda, pleiteando a concessão de tutela de urgência para suspensão do apontamento, ante o desconhecimento da dívida.

Recebida a exordial, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência requerida, aduzindo ausência dos elementos autorizadores da medida.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...]
A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade do direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que não estão demonstrados os pressupostos acima citados. Com efeito, observo que o exame da plausibilidade jurídica da tese autoral demanda dilação probatória, com a análise do processo administrativo que culminou na cobrança dos débitos relatados. Nesse cenário, afigurando-se necessária a instrução probatória com a formação do contraditório, tenho que deve prevalecer, nesse juízo de delibação, a presunção de veracidade relativa aos atos praticados pela concessionária do serviço público, motivo pelo qual o indeferimento da tutela de urgência é de rigor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
[...]”.

A controvérsia recursal reside na verificação de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito e perigo de dano ao jurisdicionado.

Pois bem.

Nos termos do artigo
300 do Código de Processo Civil
, a tutela de urgência somente pode ser concedida quando presentes,
concomitantemente
dois requisitos essenciais
:
(i) a probabilidade do direito invocado e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, tais requisitos não restaram demonstrados de forma inequívoca.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido, baseou-se no entendimento de que o exame da plausibilidade do direito alegado dependeria de maior instrução probatória, notadamente em relação à comprovação da suposta fraude. Essa fundamentação merece ser mantida.

Primeiramente, a probabilidade do direito não restou suficientemente evidenciada. Embora a agravante alegue que não contratou o financiamento e apresente Boletim de Ocorrência, a mera impugnação da dívida não se revela suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos registros internos da instituição financeira.

Outrossim, como destacado na ocasião da decisão liminar, a agravada acostou, na origem, documentos que indicam movimentações financeiras na conta aberta em nome da agravante, o que demanda análise aprofundada acerca da origem dos lançamentos, da autenticidade dos documentos e da possível participação de terceiros na alegada fraude.

Nesse contexto, a tutela de urgência não pode ser deferida quando há necessidade de ampla dilação probatória para verificar os fatos alegados pela parte requerente.

Aliás:

“[...]
No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado
, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.
Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela
. Embora seja provável o golpe perpetrado pelos agravados, na forma como narrada pelo agravante,
ainda assim é indispensável a formação do contraditório, sendo de todo descabida a determinação imediata para que os bens e valores apreendidos sejam restituídos ao autor
. Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013375-68.2023 .8.11.0000, Relator.:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
. D
ata de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024) (g.n)

“[...]
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie .
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie. Ausentes os requisitos a
utorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, § 3º, do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164311220238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2024) (g.n).

No que tange ao risco da demora, a simples restrição de crédito, por ora, não se mostra como risco de dano iminente, ainda que a agravante alegue impactos em sua atividade produtiva.

Isso porque não se trata de constrição de ativos ou expropriação de bens de capital, circunstâncias que poderiam configurar uma urgência inadiável. Ademais, na eventual procedência da demanda, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a negativação indevida enseja direito à reparação por danos morais, garantindo à agravante a devida indenização pelos eventuais prejuízos suportados.

Dessa forma, da detida análise dos elementos constantes nos autos e nos estritos limites deste procedimento de cognição sumária, não se verifica qualquer desacerto na decisão objurgada, a qual deve ser mantida incólume.

Ante ao exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
TANIA CRISTINA MARCONDES LARIOS SILVA
,
mantendo o
decisum
recorrido por este e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025